Tribunal: CARF
Processo: 13807.010641/2002-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.010641/2002-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.855 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Assunto
PEDIDO DE RESSARCIMENTO
Recorrente
SANTHER FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo (SP) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13807.010641/2002-17
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.855 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010641/2002-17

A manifestação de inconformidade fora apresentada contra o DESPACHO
DECISÓRIO (fls. 1091/1098), que DEFERIU EM PARTE o pedido da interessada
reconhecendo o montante de R$ 1.364.079,92 (fl.1.098) dos R$ 6.648.513,67 pleiteados
originariamente, pelos motivos a seguir expostos:

a) IRPJ — ano-calendário de 1997: 1° e 2° trimestres foram atingidos pela
decadência razão pela qual sequer foram analisados. Para os 3° e 4°
trimestres, os reconhecimentos dos direitos creditórios foram integrais nos
valores de R$ 201.473,26 e R$ 141.765,60, respectivamente (fl.1.092);
b) IRPJ — ano-calendário de 1998: Houve compensação a maior que o
devido de prejuízos fiscais (trava de 30%) e ajustando-se o lucro real, de
acordo com a legislação de regência (art.15, Lei n° 9.065/95), resultou em
IR a pagar de R$ 19.277,90 (fl.1.093);
c) IRPJ — ano-calendário de 1999: Foi reconhecido à requerente o montante
constatado nos sistemas da RFB de R$ 406.045,32 (f1.1.094);
d) IRPJ — ano-calendário de 2000: Houve compensação a maior que o
devido de prejuízos fiscais (trava de 30%) e se ajustando o lucro real. De
acordo com a legislação de regência (art.15, Lei n° 9.065/95), resultou em
IR a pagar de R$ 2.664.479,93 (f1.1095);
e) IRPJ — ano-calendário de 2001: a contribuinte não apresentou qualquer
prova de seu direito creditório razão pela qual o seu pleito foi i deferido
em sua totalidade;
f) IRPJ — ano-calendário de 2002: Foi reconhecido à requerente o montante
constatado nos sistemas da RFB de R$ 614.795,74 (fl.1096).

A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 11/06/2007 (fl. 1.099 -
verso) e dela recorreu a esta DRJ em 11/07/2007 (fls. 1.163/1.179), alegando em síntese:

a) O prazo decadencial para os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação conta-se a partir da extinção do crédito tributário o qual se
dá a partir de sua homologação pelo Fisco (prazo 5 anos após a
homologação);
b) Para os anos-calendário de 1998 e 2000, não poderia o Fisco recalcular os
montantes dos tributos devidos em razão da ocorrência da decadência;
c) A compensação dos prejuízos foi efetuada de forma integral por estar
amparada por medida judicial (MS n° 95.0031284-0 com recurso de
apelação n° 96.03.064612-1 — acórdão de 01/12/19981. O recurso
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.855 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010641/2002-17

especial interposto pela União não foi conhecido no ST.J, e o recurso
extraordinário não foi recebido em sua origem. Fica, assim decisão
proferida pelo TRF da 3a Região.
d) Para o ano-calendário de 2000, a diferença apurada de R$ 10.27,30 não
pode ser recusada, pois a interessada comprovou seu montante através da
apresentação de informe de rendimentos do ¡Banco Real;
e) Alega a contribuinte que o valor de R$ 6.964.947,40 (outras receitas
financeiras) informado na DIPJ/2002 refere-se ao ano-calendário de 2002
e não 2001 (fls.1.067-doc.02). Ademais, não é ¡possível qualquer alteração
em seus valores em virtude do transcurso do prazo decadencial;
f) Requer a reforma da Decisão.

O Acórdão ora Recorrido (16-19.848 – 7o Turma da DRJ/SPOI) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
IRRF. COMPOSIÇÃO.
O imposto retido na fonte é considerado antecipação do imposto devido no
período-base. A retenção feita em conformidade com a lei não constitui indébito
ou recolhimento a maior, no entanto, poderá ser Utilizado para a dedução do IR
devido e o resultado se apurado saldo a favor da contribuinte poderá ser
compensado com débitos vencidos ou ,vincendos de mesma ou de diferentes
espécies.
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de imposto de
renda apurada em declaração de rendimentos, desde , que ainda não tenham sido
compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado
recolhimento indevido ou maior do que o devido '
DECADÊNCIA.
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.855 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010641/2002-17

O prazo para pleitear o reconhecimento do direito ao indébito, extingue-se no
decurso de 5 anos contados da data da extinção do crédito tributário, em
conformidade com o art.165 c/c o art.168 do Código Tributário Nacional.
Solicitação Indeferida.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, “para o ano-calendário de 1999, o
lucro real apurado foi negativo em R$ 21.753.719,14 (fl.1.260) o qual somado ao remanescente
de prejuízo fiscal do ano-calendário de 1998 (R$ 121.467,87 — linha 21 da fl.1.260), remonta a
R$ 21.875.187,01 (11.1.261). O mencionado valor foi objeto de compensação no ano-calendário
de 2000, com lucro real apurado de R$ 20.637.089,69 (fl.1.261). Novamente, a requerente
utilizou-se dos prejuízos fiscais sem obedecer à trava de 30% prevista na Lei n° 8.981/95, uma
vez que a decisão judicial, conforme já exposto, não contempla a compensação integral de
prejuízos (fiscais com o lucro real apurados após o ano-calendário de 1994”). (...) “A
requerente, para o ano-calendário de 2000, defende que a diferença apurada de R$ 10.267,30 de
IRRF não pode ser recusada, pois comprovou seu montante através da apresentação de informe
de rendimentos do Banco Real (doc.03). O documento apresentado de fl. 1.201 discrimina o
referido valor, no entanto, o extrato 623, autenticado por- Registrador Civil, dotado, portanto, de
fé pública (Leis n° 6.015/73 e 8.935/94), apresenta o montante que foi considerado pela
autoridade fiscal. Prevalece, pela força, probante, o valor informado no documento de 11.623,
autenticado por delegado do poder público”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em
26/02/2009- (fls. 1291), alegando em síntese:

a) Da preliminar de decadência: “teria se operado a decadência em relação
aos primeiros trimestres de 1997, uma vez que o presente pleito somente
foi formalizado em 13.09.2002. Ocorre que, essa aplicação retroativa não é
válida, por força do princípio da irretroatividade de lei. Em função disso, o
art. 3° da LC n° 11/8/2005 somente põe ser aplicado aos fatos ocorridos a
partir da sua vigência, que se deu em meados de junho de 2005. Isto
significa dizer que, somente os pagamentos indevidos efetuados a partir
dessa data é que se sujeitam à regra da LC n° 118/2005.
b) Dos efeitos da decisão judicial no MS n° 95.0031284-0 (AMS n°
6.03.064612-1): “O entendimento da DRJ acabou, "criando" uma restrição
no julgado que não existe, razão pela qual a decisão recorrida merece
reforma nesse ponto, o que se requer, para reconhecer a validade dos
prejuízos fiscais apurados pela Recorrente e que dão fundamento ao
presente pedido de restituição.
c) Promove a juntada de Parecer emitido pelo jurista Paulo Henrique dos
Santos Lucon que analisa os efeitos da decisão judicial transitada em
julgado, concluindo pelo direito do contribuinte em utilizar integralmente
seus prejuízos fiscais mesmo após o ano de 1994.
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.855 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010641/2002-17

d) Do INFORME DE RENDIMENTOS fornecido pelo Banco Real (verdade
material): “O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente em matéria
tributária, não autoriza o juízo de preferência da autoridade administrativa.
À ela (autoridade), não é dada a discricionariedade para "preferir" um
meio de prova em detrimento de outro, se aquele primeiro também
constituir um meio de prova admitido pelo direito, especialmente quando
se trata de documentos cuja forma foi instituída pela própria Receita
Federal para o fim específico de comprovar o valor dos rendimentos pago /
e do IR retido na fonte (IRRF)”.
e) Requereu “que o presente recurso voluntário seja conhecido e provido, a
fim de reformar a decisão da DRJ de origem, no sentido de (a) deferir
integralmente o presente pedido de restituição do IRRF (ano-calendário
1997 a 2002) e, consequentemente, (b) homologar integralmente a
declaração de compensação (anteriormente denominado pedido de
compensação) desse crédito com os débitos de 'PIS e COFINS referentes
às competências 08/2002 e 09/2002”;
É o relato do essencial.

Voto.
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente cumpre ressaltar que, no que se refere ao crédito pleiteado para os
primeiro e segundo trimestres de 1997 não foram sequer analisados pela unidade de origem e
também pela DRJ, isto porque entenderam aplicável o prazo decadencial de 05 anos para se
pleitear a restituição.
Não é necessário tecer maiores comentários acerca do equívoco da decisão
adotada pela Unidade de origem e DRJ, a matéria atualmente encontra-se, inclusive, sumulada
no CARF:

Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.855 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010641/2002-17

De fato, apenas com a Lei Complementar n. 118/2005 é que se alterou a
sistemática da contagem dos prazos, até então a conhecida tese dos 5 + 5. Assim, de logo é
possível verificar que, neste particular, assiste razão ao Recorrente.
Entendo ainda que, tal fato poderá levar à análise da eventual necessidade de se
anular as decisões recorridas para que analisem o crédito pleiteados nos respectivos trimestres
sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Entretanto, antes de seguir nessa análise entendo que exista mais um ponto de
extrema importância que deva ser esclarecido.
Conforme se verifica no Despacho Decisório, mantido pela DRJ, grande parte do
crédito não reconhecido decorreu do recálculo do imposto devido nos exercícios, com a
limitação do aproveitamento do prejuízo fiscal em 30%.
Ressalto que apesar das alegações da Recorrente quanto à decadência do direito
de recalcular o IRPJ no período, o que a Unidade de Origem fez foi analisar a existência de
crédito, tanto que a DRJ foi clara ao dizer que restaria decaído o direito do Fisco de lançar os
valores eventualmente devidos e não recolhidos. Entretanto, isso não impede que o Fisco analise
a existência ou não do crédito pleiteado.
Pois bem. O principal ponto a ser dirimido, neste momento, é aferir se o
contribuinte de fato estava resguardado por decisão judicial transitada em julgado que lhe
conferisse o direito de utilizar-se integralmente dos prejuízos fiscais no referido período.
A referida decisão judicial obtida no âmbito do MS 95.0031284-0 e AMS
96.03.064612-1 transitou em julgado, conforme Extrato do STJ (doc. 01 da manifestação de
inconformidade) em 05.07.2001, bem antes de formulado o pedido de restituição.
Mesmo assim tal fato foi ignorado pela Unidade de Origem quando do seu
despacho decisório. Por sua vez, o contribuinte em sede de manifestação de inconformidade
contesta tal fato, e traz documentos relativos à decisão judicial que teria reconhecido o seu
direito.
Nesta esteira, a DRJ entendeu por bem reconhecer parcialmente os efeitos da
decisão judicial, mas decidiu limita-los aos prejuízos acumulados até 31/12/1994. Isto porque, à
partir do relatório da decisão proferida pelo TRF da 3a Região, entende-se que o objeto da lide
seria tão somente o aproveitamento dos prejuízos fiscais acumulados até a referida data:

Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.855 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010641/2002-17

Muito embora o relatado na referida decisão, a parte dispositiva da decisão e sua
respectiva ementa não citam nenhuma limitação temporal ao direito de utilização do prejuízo
fiscal sem a trava de 30%.
O Recorrente insiste no seu direito e alega que o seu pedido inicial não se limitou
ao ano de 1994, apresentando Parecer emitido pelo renomado jurista Paulo Henrique Lucon (fls.
1318 a 1358).
No referido documento o parecerista parte da seguinte premissa:

Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.855 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010641/2002-17

Vê-se, portanto, que a princípio o pedido inicial do mandamus não se restringiria
apenas aos prejuízos fiscais acumulados até o ano de 1994. Também entendo que seria de se
estranhar que o contribuinte limitasse seu pedido apenas ao exercício de 1994 já que no mérito
discutiria a própria trava.
A princípio entendo que tal argumento está coadunado com o dispositivo da
decisão proferida pelo TRF. Ocorre que, em que pese reconheça que se tais pedidos foram
citados no referido Parecer, o fato é que não constam dos autos a petição inicial do Mandado de
Segurança bem como o respectivo Recurso de Apelação para que este relator possa confirmar
cabalmente o limite da lide judicial.
Repito, embora tudo leve a crer que a referida decisão não se limitou ao ano de
1994, entendo ser imprescindível que a inicial e o recurso de apelação constem no presente
processo administrativo para se confirmar seus efeitos, mormente diante da alegada falha na
parte inicial do Relatório da decisão proferida pelo TRF.
De fato, confirmando-se que as alegações recursais são procedentes neste sentido,
também deveremos prosseguir na análise de eventual nulidade das decisões até então proferidas.
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.855 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.010641/2002-17

Assim, diante de tudo o quanto exposto, oriento meu voto para converter o
presente processo em diligência para que:

a) A unidade de origem intime o contribuinte a apresentar cópia da petição
inicial do Mandado de Segurança 95.0031284-0 e da Apelação 96.03.064612-
1;
b) Se manifeste a unidade de origem acerca dos efeitos da coisa julgada formada
à favor da Recorrente já que não lhe foi oportunizada a análise originária das
referidas peças processuais;
c) Considerando que o contribuinte faria jus aos efeitos da coisa julgada sem a
limitação temporal, analise se os créditos pleiteados foram oferecidos
integralmente à tributação, neste caso pode a autoridade fiscal solicitar
quaisquer documentos fiscais e contábeis que entender necessários para a
análise;
d) Elabore relatório conclusivo e intime o contribuinte para se manifestar no
prazo de 30 dias;
e) Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital